Tribunal: TJPA
Processo: 0022875-53.2006.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00228755320068140301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTES: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE E ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE (ADVOGADO DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB/PA N.º 12.614 E OUTROS)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 188.093 E ESTADO DO PARÁ (PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O RELATOR SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 144, III, C/C §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO NÃO POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRA, OU QUALQUER PARENTE, SEJA CONSANGUINEO OU AFIM, POSTULANDO NO PROCESSO. OUTROSSIM, O RELATOR NÃO INTERVEIO NO PROCESSO COMO MANDATÁRIO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há que se falar em impedimento do relator quando não se verifica nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 144 do Código de Processo Civil, sobretudo porque não atuou no processo como mandatário de nenhuma das partes, bem como não possui cônjuge ou companheira, ou qualquer parente, seja em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, postulando no feito.
2. Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.
3. Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00228755320068140301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTES: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE E ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE (ADVOGADO DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB/PA N.º 12.614 E OUTROS)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 188.093 E ESTADO DO PARÁ (PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuidam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em desfavor do Acórdão n.º 188.093, de minha relatoria, julgado por esta E. Turma, por meio do qual foi anulada a sentença proferida pelo Juízo de Piso, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Os embargantes alegam, primeiramente, que o relator estava impedido para atuar no presente feito, ao argumento de que, em processo antigo, os recorrentes outorgaram poderes para que o escritório em que mencionado magistrado atuava, os representassem em processo no qual litigava com parte adversa, constando o nome do referido na procuração.

Sustentam que, embora tenha sido a advogada Débora Soares a responsável pela peça processual em processo anterior, o nome deste relator constava na procuração, o que, por si só, segundo suas óticas, acarreta a hipótese de impedimento, apontando, para este fim, o artigo 144, III, c/c §3º, do Código de Processo Civil.

Afirmam, ainda, que a decisão embargada apresenta obscuridade, uma vez que as testemunhas que não foram ouvidas foram arroladas pelos próprios embargantes, não estando obrigado o Juízo de piso a acatar o pedido da parte, mormente quando a prova é dispensável.

Aduzem que o Juiz
¿não está obrigado a atender tudo e qualquer pedido que a defesa requeira, já que muitas vezes, sabemos serem protelatórios, e com o único intuito `tumultuar o processo¿¿.

Assim, requerem que este relator se declare impedido e, em consequência declare a nulidade da decisão embargada e redistribuição do feito a outro relator.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos presentes embargos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2020.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00228755320068140301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTES: PAULO MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE E ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE (ADVOGADO DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB/PA N.º 12.614 E OUTROS)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 188.093 E ESTADO DO PARÁ (PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Tendo os embargantes suscitado nulidade da decisão embargada, ao argumento de que este relator estaria impedido de atuar no presente feito, cumpre-me, primeiramente, enfrentar a questão, desde já enfatizando que não merece guarida, pelas razões que passo a demonstrar.

Conforme consta no relatório, os recorrentes afirmam que este relator, a despeito de não ter atuado diretamente em causas em que figuravam como partes, constava na procuração por eles outorgada aos profissionais da equipe de advocacia da qual fazia parte antes de assumir a magistratura, razão pela qual entendem configurar causa de impedimento.

Ocorre que o dispositivo do Código de Processo Civil é de clareza solar ao apontar as causas de impedimento do julgador, das quais não me incluo em nenhuma das hipóteses, senão vejamos:
¿Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no
processo
:
I -
em que interveio como mandatário da parte
, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III -
quando nele estiver postulando
, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.
§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.
§ 3º
O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.
¿
(grifei)

Como se pode notar, não obstante os embargantes tenham apontado como fundamento para alegar o suposto impedimento a causa prevista no artigo 144, III, c/c § 3º, do CPC, toda sua narrativa diz respeito à hipótese do inciso I do mesmo dispositivo.

De qualquer forma, nenhuma das duas hipóteses estão previstas no caso concreto. Explico.

Como os próprios recorrentes relatam, a atuação da Dra. Débora Soares, integrante do mesmo escritório do qual eu fazia parte, foi em favor dos próprios embargantes e em processo completamente distinto do ora examinado, do qual jamais intervi ou atuei.

O dispositivo legal estabelece de forma cristalina que o impedimento (causa objetiva) diz respeito ao processo em que se discute a demanda, não para todo e qualquer processo.

De outra banda, ainda que assim não fosse, caso alguém pudesse por em debate a imparcialidade deste julgador, seria a parte adversa, pois, reitero, a advogada apontada como atuante no outro processo em que havia procuração com meu nome, atuou em
favor dos embargantes, não o contrário.

Por outro lado, os recorrentes deveriam ter trazido a questão no primeiro momento em que lhes couberam falar ou que souberam para quem havia sido distribuídos os autos, causando estranheza somente o vindo a deduzir tal nulidade após a decisão ter sido contrária aos seus interesses.

Ao que tudo indica, os recorrentes estão utilizando a estratégia denominada pela jurisprudência como nulidade de algibeira, qual seja, cala-se no momento oportuno, deixando de suscitar a nulidade, para só fazer quando lhe for mais conveniente.

Sobre o tema, trago à colação o recentíssimo precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o artigo 45 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma. Dessa maneira, tendo o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a constituição de novo patrono, sem o que os prazos processuais correm independentemente de intimação" (AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 09/10/2012).
3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada 'nulidade de algibeira' quando a parte não a suscita em momento oportuno" (EDcl na SEC 12.236/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
7. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1634949 / RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/05/2020)
Desse modo, não acolho a nulidade deduzida.

Como é de sabença geral, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.¿

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, pois o aresto embargado apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, contradição e obscuridade, os recorrentes pretendem, na realidade, rever o acórdão protelado, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Como se pode constatar, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento do Acórdão.

Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes. V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)¿

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator